Tribunal: TJMT
Processo: 1033394-60.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033394-60.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 139.600.401-72 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVA SANTANA - CPF: 018.673.861-78 (APELADO), BRIENNE BORGES PEREIRA - CPF: 045.599.281-93 (ASSISTENTE), LETICIA ISABELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 005.944.421-50 (ASSISTENTE), LAIZ CONSUELO DA SILVA - CPF: 793.007.901-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. VALOR RETIRADO DE CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância do casamento, sob o regime da comunhão universal de bens.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o veículo utilizado para o exercício da profissão do apelante deve ser excluído da partilha de bens; e (ii) verificar se houve a retirada da quantia de R$ 13.000,00 da conta bancária, de modo a integrar a partilha.

III. Razões de decidir

O artigo 1.659, inciso V, do CC/2002 exclui da comunhão os bens de uso pessoal e os instrumentos de trabalho, desde que essenciais ao exercício da profissão. In casu, o veículo é utilizado pelo apelante na atividade de taxista, razão pela qual deve ser excluído da partilha. No entanto, considerando que o bem foi adquirido na constância do casamento, impõe-se o dever de compensação financeira à apelada, correspondente a 50% do valor do automóvel, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Quanto ao valor supostamente retirado pela apelada da conta bancária comum, cabia ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. O veículo utilizado como instrumento de trabalho essencial ao exercício profissional de um dos cônjuges deve ser excluído da partilha de bens, assegurando-se à parte contrária o direito à compensação financeira equivalente. 2. Cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.659, V, e 1.667; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC nº 50098955920218130701, 4ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 23.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nivaldo Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de divórcio litigioso, ajuizada por Débora da Silva Santana, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar o divórcio entre o casal e determinar a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento no regime de comunhão universal de bens, incluindo: um apartamento, localizado na Avenida da FEB, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT; um veículo Chevrolet Spin, ano 2019/2020, placa QCE9738; um refrigerador Consul e um fogão Atlas Agile Up Glass e armário aéreo Itatiaia, bem como determinou que as despesas com IPTU e condomínio do imóvel sejam partilhadas igualmente entre as partes a partir da data da separação de fato (abril de 2021).
Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em igual proporção, fixado em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida a ambos.

Inconformado, o apelante recorre alegando que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pretendendo a exclusão do veículo Chevrolet Spin da partilha, por se tratar de seu instrumento de trabalho como taxista, conforme previsão dos artigos 1.659, V e 1.668, V, do Código Civil. Alega que o referido veículo é derivado de aquisição anterior ao casamento, devendo ser excluído da partilha, assegurando a continuidade de sua atividade profissional.

Além disso, defende a inclusão do valor de R$ 13.000,00 na partilha, sob a alegação de que a apelada retirou o montante da conta bancária sem a sua anuência, fato este que teria sido confessado na impugnação à contestação. Ao final requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 264604785), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Débora da Silva Santana ingressou com ação de divórcio litigioso contra Nivaldo Pereira da Silva, alegando que o casal contraiu matrimônio em 23/10/2015, sob o regime de comunhão universal de bens e que já estavam separados de fato há mais de seis meses. Segue especificando os bens adquiridos durante o casamento, a saber: Um apartamento na Avenida da FEB, bairro Ponte Nova, avaliado em R$ 160.000,00; Um veículo Chevrolet Spin, ano 2019/2020, placa QCE9738, avaliado em R$ 58.617,00; Eletrodomésticos, sendo um refrigerador Consul no valor de R$ 1.899,00 e um fogão Atlas Agile Up Glass com armário aéreo Itatiaia no valor de R$ 1.253,00.

Ao final, requereu a partilha de forma igualitária (50% para cada parte) e afirmou que não havia dívidas contraídas durante o casamento.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para decretar o divórcio e determinar a partilha dos bens conforme o regime de comunhão universal, estabelecendo que os bens listados (apartamento, veículo, eletrodomésticos) devem ser partilhados igualmente (50% para cada parte), bem como

as dívidas de IPTU e condomínio devem ser divididas igualmente entre as partes a partir da separação de fato (abril de 2021). Quanto ao veículo Chevrolet Spin, o juiz rejeitou a alegação de que se trata de instrumento de trabalho, visto que foi adquirido durante o casamento e pertence ao patrimônio comum, além de rejeitar a tese de inclusão do valor R$ 13.000,00 na partilha, pois não havia documentos suficientes que comprovassem a retirada da conta (id. 264603903).

Irresignado, o apelante pretende a exclusão do veículo Chevrolet Spin da partilha, por se tratar de seu instrumento de trabalho como taxista. Alega que o referido veículo é derivado de aquisição anterior ao casamento, devendo ser excluído da partilha, assegurando a continuidade de sua atividade profissional.

Além disso, defende a inclusão do valor de R$ 13.000,00 na partilha, sob a alegação de que a apelada retirou o montante da conta bancária sem a sua anuência, fato este que teria sido confessado na impugnação à contestação. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o matrimônio entre as partes foi celebrado em 23.10.2015, sob o regime da comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento (id. 264603909), sendo dissolvido em abril de 2021, conforme reconhecido na r. sentença.

Assim, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, comunicam-se aos cônjuges todos os bens presentes e futuros, salvo aqueles expressamente excluídos por disposição legal. Dentre as exceções, destaca-se o disposto no artigo 1.659, inciso V, do Código Civil, que determina a exclusão dos bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão, da comunhão patrimonial, resguardando ao titular o direito exclusivo sobre tais bens.

A propósito:

“
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:

(...)

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

[...]

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

(...);

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;”

Na espécie, a primeira controvérsia restringe-se à possibilidade de exclusão do veículo objeto da partilha de bens, sob o fundamente de que se trata de instrumento de trabalho do apelante.

Assim, no que tange à partilha do veículo Chevrolet Spin, ano 2019/2020, placa QCE9738, razão assiste parcialmente ao apelante.

Digo isso, porque o artigo 1.659, inciso V, do Código Civil, como visto, é expresso ao determinar que “
os bens de uso pessoal, os livros e
instrumentos de profissão
” não integram o patrimônio comum dos cônjuges, sendo, pois, excluídos da comunhão.

In casu
, resta incontroverso que o veículo em questão é utilizado pelo apelante para o exercício de sua atividade profissional como taxista, configurando-se, portanto, como instrumento de trabalho. Assim, há respaldo legal e jurisprudencial para excluir o bem da partilha, garantindo ao recorrente o direito de permanecer com o uso exclusivo do automóvel.

Contudo, a despeito disso, não se pode ignorar que o bem foi adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão universal de bens. Logo, com a devida vênia, privar a apelada de qualquer ressarcimento implicaria um enriquecimento sem causa do apelante, o que não se pode admitir na espécie.

Nesse sentido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - RELAÇÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA DE PACTO EXPRESSO - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - INSTRUMENTO DE TRABALHO - EXCLUSÃO DA PARTILHA - ESFORÇO COMUM DO CASAL - IMPOSSIBILIDADE.

(...)

-
Deve ser garantido o direito de uso do bem destinado ao exercício da profissão àquele que dele necessita, devendo o outro ser compensado em sua expressão econômica
.”
(TJMG, RAC n.º 50098955920218130701, 4ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 23.03.2023 – destaquei).

Dessa forma, reconhecendo-se que o bem deve ser excluído da partilha por se tratar de instrumento de profissão, mas considerando-se a necessidade de assegurar o ressarcimento da apelada pelos valores da aquisição do veículo durante o matrimônio, entendo que a r; sentença deve ser reformada neste ponto, para determinar que a recorrida seja compensada em 50% do valor do automóvel, a ser apurado com base na tabela FIPE em fase de liquidação de sentença, de modo que esse valor deverá ser compensado com outros bens do monte partilhável.

Por outro lado, no que se refere à pretensão do recorrente de inclusão da quantia de R$ 13.000,00 na partilha, razão não lhe assiste.

Digo isso, porque a mera alegação de que a apelada teria retirado tal montante da conta bancária sem a sua anuência, não se sustenta sem prova documental concreta, sendo certo que cabia ao recorrente o ônus de comprovar a existência e a retirada indevida do valor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é de clareza solar que o apelante não trouxe à baila documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que houve a retirada do montante da conta bancária, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta ao mesmo, razão pela qual não se pode acolher a tese indicada.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado, confira:

““Ademais, necessário registrar que somente serão partilhados os bens/direitos devidamente identificados cuja existência não haja controvérsia e, nesse ponto, inexiste respectivos documentos da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), que teria sido retirada da conta bancária sem o consentimento do réu pela autora.
(id. 264604779).

Por conseguinte, o art. 373, inciso II, do CPC, preceitua que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido:

“RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE MENOR, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS VULTOSAS – REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DIREITO DO GENITOR E DA INFANTE – INCLUSÃO DE METADE DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – POSSIBILIDADE – PARTILHA DE BENS – AUTOMÉVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALEGAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. Quando não se liberta desse ônus, a procedência do pedido é medida que se impõe
.”
(RAC n. 104.105/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma para excluir da partilha de bens, o veículo modelo CHEV/SPIN, marca Chevrolet, ano 2019/20, placa QCE9738, garantindo ao apelante o direito de uso exclusivo do automóvel, mas assegurando à apelada o ressarcimento equivalente a 50% do valor do bem, a ser apurado conforme a tabela FIPE e compensado com outros bens do monte partilhável, em fase de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025